Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742138-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE LUIZ PASSOS DE CARVALHO, MARIZA CARVALHO GOMES, RENATO PASSOS DE CARVALHO, ANA PAULA DE CARVALHO AVELAR SANTOS, CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR, CRISTIANO CARVALHO, SABRINA CARVALHO, ANDREA COSTA CARVALHO, CLAUDIO COSTA CARVALHO, VANESSA CARVALHO COSTA, CONCEICAO YARA VILLANI DE CARVALHO, HELENA MARIA CARVALHO VIANNA DA COSTA, LIGIA CARVALHO VIANNA DA COSTA, CARMEN SYLVIA CARVALHO FERRARI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31725122) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida pelos agravados, entendeu prejudicada a realização da perícia. Eis o teor do decisum agravado (ID 110719573 do processo de origem): Ante a inércia do requerido em promover o depósito dos honorários periciais, reputo prejudicada a realização da perícia. Intimem-se os requerentes para apresentar planilha discriminada do valor atualizado do débito, em 15 dias. Com a resposta, intime-se o requerido para se manifestar, em 5 dias. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que em virtude de ter apresentado o comprovante do depósito dos honorários periciais, a prova mencionada deve ser produzida. Alega, ainda, a necessidade da realização dos cálculos contábeis para a comprovação dos argumentos do agravante. Defende a imprescindibilidade de prévia liquidação por artigos, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil. É o relato do essencial. O recurso em análise merece ser conhecido parcialmente. A respeito da matéria referente à liquidação por artigos, o tema não será examinado. De fato, não houve insurgência em tempo oportuno, porquanto a questão foi resolvida em 1o/10/2021, conforme se vê do édito de ID 104797459 do processo de origem e não foi objeto de inconformismo em sua impugnação (ID 105415087). Acerca da necessidade de realização da perícia contábil, estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Com efeito, em virtude da inércia do agravante em depositar a quantia referente aos honorários periciais, houve por bem a MMa. Juíza Singular entender prejudicada sua produção. Revejam-se os fundamentos apresentados pela douta Magistrada (ID 111047616): Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, houve o transcurso do prazo para o requerido promover o depósito dos honorários periciais. Observa-se que a primeira intimação do requerido nesse sentido ocorreu em 26/10/2021 (ID 106829165) e o depósito somente foi noticiado nos autos em 07/12/2021, após a decisão que reputou prejudicada a perícia pela ausência do depósito. Não merece prosperar a alegação do requerido no sentido de que promoveu o depósito judicial em 01/12/2021, uma vez que somente se manifestou no processo em 07/12/2021, após 2 intimações pelo Juízo. Como se vê, o recorrente não apresentou em tempo oportuno a comprovação do pagamento da remuneração do profissional. Contudo, deixo para apreciar o pedido de liminar após a intimação da parte agravada para responder a este recurso, consoante o disposto no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador